Tribunal: TJDFT
Processo: 0716048-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Revisão criminal. Associação para o tráfico. Bis in idem.
Se os crimes de associação para o tráfico de drogas – que exigem, para sua consumação, vínculo duradouro e estável - foram cometidos em curto período de tempo – cinco meses - e as condutas não são distintas e autônomas, não se justifica a múltipla condenação. Mantém-se somente a condenação que primeiro transitou em julgado. Revisão criminal julgada procedente em parte.